Tribunal: TJMT
Processo: 0034220-35.2011.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034220-35.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), J UBIRAJARA ARRUDA - ME - CNPJ: 37.471.737/0001-00 (APELADO), DORIVAL ALVES DE MIRANDA - CPF: 117.356.949-91 (ADVOGADO), JONAS UBIRAJARA DE ARRUDA - CPF: 346.264.331-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA DE GRANDE PORTE – EFICÁCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

Tratando-se de empresa de grande porte, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, pois é sua obrigação manter cadastro nos sistemas digitais para recebimento de citações e intimações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa pelo autor.

O apelante aduz que antes da extinção era necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, como estabelece o §1º do art. 485 do CPC, o que não ocorreu.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID. 170176197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelecido no art. 485,
caput
e inciso III, do CPC, “
O juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

E o §1º do mesmo dispositivo preceitua que, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Neste caso, em 06/02/2022 foi determinada a intimação da “
parte autora, pessoalmente (via SISTEMA), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC
”, mas permaneceu inerte (IDs. 170176170 e 170176172) e em seguida o feito foi extinto.

Como se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, referido ato deve ser feito por meio eletrônico, consoante preceitua o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. Confira-se:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Segundo entendimento do STJ, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
” (REsp 1.574.008 – SE).

Essa questão foi decidida recentemente na AP 1027468-83.2018.8.11.0041 em que esta Câmara, em técnica de julgamento (art. 942 do CPC e art. 23-A do RITJ/MT), definiu que em casos como o desta lide a intimação formalizada no processo por meio eletrônico equivale à pessoal porque, tratando-se de empresa privada de grande porte, a sua adesão ao juízo 100% digital não é condição
sine qua non
para a validade do ato, pois aplica-se o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

O Recurso foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

Por conseguinte, estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo (art. 485, §1º, III, do CPC).

Pelo exposto,
nego

provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que não foram fixados pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023